Tribunal: TJSP
Processo: 0006389-64.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus - Execução penal – Alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso na execução – Inocorrência – Sentenciado que no curso do livramento condicional praticou novo delito e com o trânsito em julgado da nova condenação, no regime fechado, teve as penas unificadas, estabelecida a regência carcerária mais acerba para cumprimento das sanções – Decisão escorreita – Constrangimento

Ementa:
Habeas Corpus - Execução penal – Alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso na execução – Inocorrência – Sentenciado que no curso do livramento condicional praticou novo delito e com o trânsito em julgado da nova condenação, no regime fechado, teve as penas unificadas, estabelecida a regência carcerária mais acerba para cumprimento das sanções – Decisão escorreita – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.